Tribunal: CARF
Processo: 10480.720477/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/08/2013 a 06/11/2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/08/2013 a 06/11/2015
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem homologação de lançamento "efetuado pelo importador". A homologação ocorre apenas com a revisão aduaneira (homologação expressa), ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação expressa, por meio da revisão aduaneira de que trata o art. 54 do Decreto­lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto­lei no 2.472/1988, não representa nova análise, mas continuidade da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação, que não se encerra com o desembaraço.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 07/08/2013 a 06/11/2015
ADICIONAL DE ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO. IMPORTAÇÃO SUBMETIDA À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA.
A partir de 1o de agosto de 2013, início da vigência do artigo 18 da MP no 612/2013, o adicional de alíquota da Cofins-Importação estabelecido pelo parágrafo 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004 passou a incidir nas importações dos produtos nele referidos, estejam elas submetidas às alíquotas da Cofins-Importação estabelecidas no inciso II de seu caput, como antes já era previsto, ou nos parágrafos do artigo 8o da Lei no 10.865/2004.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720477/2017-60
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-011.710 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2023
Recorrentes
YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 07/08/2013 a 06/11/2015
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 07/08/2013 a 06/11/2015
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação de lançamento "efetuado pelo importador". A homologação
ocorre apenas com a revisão aduaneira (homologação expressa), ou com o
decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A homologação
expressa, por meio da revisão aduaneira de que trata o art. 54 do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, não representa
nova análise, mas continuidade da análise empreendida, ainda no curso do
despacho de importação, que não se encerra com o desembaraço.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 07/08/2013 a 06/11/2015
ADICIONAL
DE
ALÍQUOTA
DA
COFINS-IMPORTAÇÃO.
IMPORTAÇÃO SUBMETIDA À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO
SIMULTÂNEA.
A partir de 1o de agosto de 2013, início da vigência do artigo 18 da MP no
612/2013, o adicional de alíquota da Cofins-Importação estabelecido pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720477/2017-60
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

parágrafo 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004 passou a incidir nas
importações dos produtos nele referidos, estejam elas submetidas às alíquotas
da Cofins-Importação estabelecidas no inciso II de seu caput, como antes já era
previsto, ou nos parágrafos do artigo 8o da Lei no 10.865/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício e, por voto de qualidade, em negar provimento aos Recursos Voluntários,
vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina
Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que davam provimento aos
Recursos Voluntários para afastar os lançamentos relativos às declarações de importação
registradas a partir do dia 31/01/2015 e às declarações de importação submetidas ao canal de
conferência aduaneira diferente de verde. O Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco dava provimento, ainda, para afastar os lançamentos relativos às declarações de
importação submetidas ao canal verde de conferência aduaneira que se referissem a mercadorias
de mesma NCM que, em outras importações da empresa, tivessem sido reiteradamente
submetidas ao canal de conferência aduaneira diferente de verde. O Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles acompanhou o relator pelas conclusões em relação à alegação de
alteração de critério jurídico. A Conselheira Fernanda Vieira Kotzias manifestou intenção de
apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo regimental, não a apresentou, devendo,
portanto, ser tida como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria
MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Renan Gomes Rego, Fernanda Vieira Kotzias, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/159) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 9.977.170,87 (nove milhões,
novecentos e setenta e sete mil, cento e setenta reais e oitenta e sete centavos) a
título de PIS - Programa de Integração Social/Importação (R$ 1.618.581,25) e
Cofins - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social/Importação (R$
8.358.589,62), tudo nos termos e na forma deste processo. O lançamento foi
aplicado em desfavor da pessoa jurídica YAHA IMPORTADORA E
EXPORTADORA EIRELI — CNPJ 10.780.552/0001-13 — como contribuinte
(importador) e de MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

ODONTOLÓGICOS LTDA —CNPJ 10.268.780/0001-09 — como responsável
solidária (adquirente).
Pelo que consta no Relatório Fiscal (fls. 1017/1032), a fiscalização apurou em
procedimento de revisão aduaneira que, durante os anos de 2013, 2014 e 2015,
o importador (Yaha) introduziu no país mercadorias identificadas como luvas de
latex de borracha classificadas na posição 4015 da NCM sem o correspondente
recolhimento das contribuições para o PIS (importação) e Cofins (importação).
Este fato teria ocorrido, segundo a fiscalização, porque o importador reduziu
(indevidamente) a ZERO as alíquotas de referidas contribuições tendo por base
entendimento equivocado sobre o alcance do inciso III do artigo 1o do Decreto
no 6.426, de 2008.
Afirma a fiscalização que a redução das alíquotas das contribuições com base
no Decreto no 6.426/2008 poderia ser adotada para os produtos classificados na
posição 40.15 da NCM desde que tais produtos fossem "destinados ao uso em
hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos (...)", não bastando
que o produto seja próprio para uso na atividade, sendo necessária, ainda, a
efetiva comprovação de que o importador dos bens também fosse pessoa
jurídica dedicada àquelas atividades (hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, etc) para ter direito à fruição da alíquota zero. Como o
importador indicou nas declarações de importação que as mercadorias não eram
destinadas para uso do seu adquirente (Medix), mas para revenda (a terceiros),
concluiu a fiscalização ser indevida a redução à zero das alíquotas de PIS e
Cofins (importação) previstas no inciso III do artigo 1o do Decreto no 6.426, de
2008. A autoridade fiscal adota como apoio para o seu lançamento a Solução de
Consulta Disit/SRRF08 no 197, de 2009 e o Parecer Normativo Cosit no 10, de
2014. Em razão disso, tendo por base as alíquotas vigentes para o período
fiscalizado, recalculou os valores de PIS e Cofins (importação) exigíveis e
lavrou os autos de infração constituindo o crédito tributário com os acréscimos
legais devidos. Para o cálculo das contribuições para a Cofins (importação), a
autoridade fiscal considerou, inclusive, o acréscimo de 1,0 (um) ponto
percentual (p.p.) às suas alíquotas que, de 7,6% e 9,65%, passaram a 8,6% e
10,65%, tendo por base o art. 8o, inciso II, c/c o § 21 (alterado pela MP no
612/13 e pela Lei no 12.844/13), da Lei no 10.865/04.
O contribuinte (Yaha) foi cientificado em 24/01/2017 e apresentou defesa em
22/02/2017, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 1048/1085), alega,
basicamente, o que segue adiante.
(...)
O sujeito passivo solidário (Medix) foi cientificado em 02/02/2017 e apresentou
defesa em 03/03/2017, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 1110/1186),
alega, basicamente, o que segue adiante.
(...)
Registro, para os efeitos de que trata esta decisão, que, após protocolada as
impugnações, sobreveio aos autos solicitação de juntada de documentos, tendo
sido os mesmos analisados e aceitos em 06/06/2017 (fls. 1420 ), com a seguinte
ressalva: “fica a presente juntada sujeita ao exame de admissibilidade previsto
no art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto o 70.235, de 06 de março de 1972, com
redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997”. A
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

juntada dos documentos foi efetuada a pedido da própria impugnante (Yaha) em
06/06/2017 mediante requerimento encaminhado para a IRF-B Recife/PE ((fls.
1421/1426) para inclusão no processo da Solução de Divergência COSIT no 4,
de 20 de janeiro de 2017 (fls. 1427/1440) na condição de documento novo.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ Florianópolis, em sessão realizada em 05/12/2017, decidiu,
por unanimidade de votos, julgar procedente em parte a impugnação, exonerando-se do
lançamento o valor de R$ 4.512.115,16, e mantendo o montante de R$ 450.906,82, sobre o qual
permanece a incidência de multa de ofício e juros de mora. Na ocasião, o colegiado de 1a
instância aplicou o entendimento exarado na Solução de Divergência Cosit no 4/2017, para
concluir que a importação de mercadorias com alíquotas do Pis e da Cofins incidentes sobre as
importações, reduzidas a zero, prevista no inciso III do artigo 1o do Decreto no 6.426/2008 pode
ser realizada por qualquer importador desde que, ao final da cadeia comercial, as mercadorias
sejam destinadas ao uso nas instituições enumeradas naquele diploma. Entretanto, no que se
refere à Cofins Importação, manteve o lançamento em relação ao adicional de alíquota de um
ponto percentual (1%), estabelecido pelo § 21 do artigo 8o da Lei n° 10.865/04 (redação dada
pela Lei n° 12.844/13), ratificado pelo Parecer Normativo Cosit n° 10/2014.
Contra essa decisão, recorreu de ofício o Presidente da 2a Turma da DRJ
Florianópolis, em vista de a exoneração – R$ 4.512.115,16 – ter superado o limite de alçada
então estabelecido no artigo 1o da Portaria MF no 63/2017, no valor de R$ 2.500.000,00.
A contribuinte YAHA foi cientificada dessa decisão em 20/12/2017, e apresentou
em 05/01/2018 o recurso voluntário de e-fls. 1524/1563, por meio do qual pede o cancelamento
do auto de infração, nos seguintes termos:
1. Contesta a aplicação do adicional de alíquota mantido no auto de infração,
trazendo extenso arrazoado nesse sentido;
2. Sustenta que a situação retratada nos autos configura alteração de critério
jurídico, pois a legislação referente ao adicional já existia desde meados de
2013, tendo a RFB passado a exigir o adicional de alíquota apenas em
2015/2016, após a edição do Parecer Normativo Cosit n° 10/2014,
reputado como ilegal;
3. Defende a impossibilidade de aplicação das multas, já que se está diante de
mero conflito de entendimento.
Já a responsável MEDIX foi cientificada dessa decisão em 08/01/2018, e
apresentou em 30/01/2018 o recurso voluntário de e-fls. 1577/1622, que repete ipsis litteris a
peça recursal apresentada pela contribuinte YAHA.
Em 20/10/2020, a contribuinte YAHA juntou a petição de e-fls. 1636/1655 por
meio da qual dá notícias de que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.840.139/SP,
deu provimento ao recurso especial de duas empresas farmacêuticas para declarar a inexistência
de relação jurídico-tributária que as obrigue ao recolhimento da Cofins-Importação, calculada
em 1% sobre as importações de medicamentos.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

Por fim, em 03/05/2023 foi juntada decisão liminar nos autos do Mandado de
Segurança no 041810-49.2023.4.01.3400, que tramita na 17a Vara Federal Cível da SJDF,
determinando a inclusão em pauta de julgamento do recurso voluntário interposto no processo
administrativo n 19679.720692/2019-80 (sic, trata-se, na verdade, do presente processo) no
prazo de 30 (trinta) dias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Do recurso de ofício
Quanto ao recurso de ofício, observo que o valor exonerado dos autos de infração
pela decisão de piso corresponde ao montante de R$ 4.512.115,16, a título de principal, mais a
multa proporcional de 75%, no patamar de R$ 3.384.086,37, totalizando R$ 7.896.201,53,
conforme se extrai do quando abaixo, reproduzido a partir do acórdão recorrido:
Crédito Tributário
Exigido – R$
Mantido – R$
Exonerado – R$
PIS/importação
805.417,14

0,00

805.417,14
Cofins/importação
4.157.604,84
450.906,82

3.706.698,02
Total

4.963.021,98
450.906,82

4.512.115,16
Em que pese o valor acima exonerado tenha de fato superado o limite de alçada
então vigente de R$ 2.500.000,00, conforme era estabelecido pelo artigo 1° da Portaria MF n°
63/2017, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento de que, “para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”, nos termos da Súmula CARF no 103.
Portanto, considerando que atualmente vigora o limite de R$ 15.000.000,00
fixado pelo art. 1o da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, superior ao montante exonerado
na decisão recorrida, não conheço do recurso de ofício.
Dos recursos voluntários
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade fixados em lei, razão pela qual são conhecidos.
Da aplicação do adicional de alíquota
Em síntese, os Recorrentes contestam a aplicação do adicional de alíquota
mantido no auto de infração por diferentes prismas, mas sempre se amparando nas seguintes
linhas argumentativas:
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

1. Apesar de reconhecerem a diferenciação acadêmica entre isenção e
alíquota zero, têm as referidas desonerações como verdadeiras isenções,
considerando a exclusão da incidência de qualquer espécie de tributação
do Pis-importação ou da Cofins-importação. Para as Recorrentes, a
alíquota zero, enquanto vigente, possui o mesmo efeito da isenção, pois se
destina à desoneração completa da contribuição na operação considerada,
inviabilizando a cobrança tanto da Cofins-Importação quanto de seu
adicional.
2. Entendem ser jurídica e matematicamente inviável a aplicação do adicional
de 1%, pois, não possuindo os produtos qualquer forma de alíquota
incidente (integralmente desonerados e matematicamente isentos), não se
pode estabelecer um adicional ad valorem sobre uma base numericamente
igual a zero. Do contrário, o acessório (adicional) substituiria o principal,
i.e., o adicional tornar-se-ia o próprio tributo.
3. A regra estabelecida no referido parágrafo 21 do artigo 8o da Lei no
10.865/2004 estabelece um adicional de 1% sobre as alíquotas gerais
vigentes nesse artigo, e as alíquotas aplicáveis aos produtos então
importados são regidas não por esta norma e sim pelo Decreto no 6.426/08,
sendo esse o único entendimento compatível com a exposição de motivos
constante neste decreto. Em suma, entendem que a alíquota zero a que se
submetem tem fundamento legal não no artigo 8o da Lei no 10.865/2004,
mas no citado decreto.
4. O parágrafo 21 do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004, em momento algum
revogou a autorização do parágrafo 11 do mesmo artigo, fundamento legal
para edição do Decreto no 6.426/2008. Trata-se o Decreto no 6.426/2008 e
o parágrafo 11 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004 de normas especiais, que
não podem ser derrogadas por norma geral (o parágrafo 21 do artigo 8o da
Lei no 10.865/2004), conforme boa aplicação da Teoria Geral do Direito.
5. Quando se analisa o mesmo tributo, constata-se que a indústria nacional,
ou digamos, produtores nacionais dos produtos importados, incluídos no
NCM 40.15 em questão, está sujeita à incidência da alíquota zero da
Cofins sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção
nacional. Portanto, a pretensão de tratamento não equânime viola o GATT
94 (Princípio do Tratamento Nacional) e, consequentemente, o art. 5o,
parágrafo 2o, da CF/88, além do artigo 98 do CTN.
6. Sustentam não haver contrapartida em incentivo à indústria nacional, já
que os bens em questão não se encontram entre aqueles expressamente
citados pela Exposição de Motivos Interministerial no 122/2011 –
MF/MCT/MDIC, que serviu de subsídio para a edição da MP no 540/2011
e da Lei no 12.844/2013, que também esclarece que a proposta legislativa
tinha a intenção de preservar a neutralidade na tributação do produto
nacional e do importado, de modo a compensar a criação da “CPRB” que
substituiu a contribuição sobre a folha de salários para determinados
segmentos econômicos (Lei n. 12.546/2011, art. 8o).
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

7. Argumentam que a exigência do adicional de alíquotas causa distorções no
princípio da simetria em desfavor do Importador, que já precisa recolher o
II, e contestam as medidas que tangenciaram a iniciativa, inclusive as
escolhas dos segmentos econômicos.
Quanto aos argumentos trazidos pelas Recorrentes, de plano deixo de acolher os
desenvolvidos nos itens 1 e 2, pois se sustentam na hipotética – mas bastante equivocada -
premissa de que a redução a zero de alíquotas, por produzir o mesmo resultado aritmético de
tributo a ser recolhido quando comparada com a isenção total, com esta se confunde e como esta
pode ser tratada, o que não se admite. A esse respeito, há clara e indiscutível diferença jurídica
entre os institutos, operando-se a isenção bem antes, já no campo da incidência, e a redução de
alíquotas apenas na apuração do tributo devido. Ademais, não há qualquer lógica nos argumentos
desenvolvidos no item 2 no sentido de que, do ponto de vista teórico, não haveria como
matematicamente se implementar um adicional de alíquota sobre operações com redução a zero
de alíquotas.
Igualmente não se pode abrigar o argumento desenvolvido no ponto 3, uma vez
que também se ampara em pressuposto manifestamente desacertado – de que a redução a zero de
alíquotas a que se submetem os produtos então importados tem fundamento não no artigo 8o da
Lei no 10.865/2004 e sim no Decreto no 6.426/2008. Ora, a redução a zero promovida pelo artigo
1o deste decreto tem previsão legal justamente no parágrafo 11 do artigo 8o da Lei no
10.865/2004, sendo que a simples leitura do preambulo do decreto revela a incorreção das
Recorrentes, verbis:
Lei no 10.865/2004
(...)
Art. 8o (...)
(...)
§ 11. Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer as alíquotas
do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação, incidentes sobre:
I - produtos químicos e farmacêuticos classificados nos Capítulos 29 e 30 da
NCM;
II - produtos destinados ao uso em hospitais, clínicas e consultórios médicos e
odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo Poder Público e laboratórios
de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas, classificados nas
posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18 da NCM. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
-------
DECRETO No 6.426, DE 7 DE ABRIL DE 2008.
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, da Contribuição para o
PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação dos
produtos que menciona.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 3o do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 3o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e no § 11 do art. 8o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, (...)
Também não se sustenta o argumento desenvolvido no item 4 acima, i.e., de que o
parágrafo 21 do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004 (invocado pela Fiscalização para exigência do
adicional de alíquota) não teria revogado a autorização do parágrafo 11 do mesmo artigo, em
razão de se tratar esse último bem como o citado decreto de normas especiais, que não podem ser
derrogadas por norma geral. Primeiro porque não há qualquer antinomia (sequer aparente) entre
os dispositivos apontados, na medida em que veiculam regras que podem ser aplicadas de forma
sobreposta, i.e., há uma zona de congruência entre situações tratadas simultaneamente pelos dois
parágrafos, como bem apontado no item 14 do Parecer Normativo COSIT no 10/2014 (adiante
transcrito) e na decisão recorrida. Além disso, não parece haver qualquer diferença no grau de
especialidade entre as regras contidas nos parágrafos 11 e 21 do artigo 8° da Lei n° 10.865/2004
já que ambas cuidam de conferir tratamento excepcional à regra vazada no caput daquele
dispositivo, encontrando-se, inclusive, topologicamente na mesma posição na lei citada. Deste
modo, não havendo desnível hierárquico entre os dispositivos contidos na mesma lei ordinária,
restaria, fosse o caso de aparente antinomia, a aplicação do critério hierárquico, que vai de
encontro aos fundamentos dos Recorrentes.
De todo modo, como questão mais importante, que tangencia os argumentos
desenvolvidos nos itens 3 e 4 supra, é de se notar que as versões iniciais das diversas redações
atribuídas ao aludido parágrafo 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004 (dadas pela MP no
540/2011, pela Lei no 12.546/2011, pela MP no 563/2012 e pela Lei no 12.715/2012)
estabeleciam que o adicional de alíquota da Cofins-Importação sobre que versam deveria ser
aglutinado à “alíquota de que trata o inciso II do caput” do artigo 8o da Lei no 10.865/2004, ao
passo que as redações mais recentes (dadas pela MP no 612/2013 e pela Lei no 12.844/2013)
estabeleceram que o apontado adicional deveria ser agregado às “alíquotas da Cofins-Importação
de que trata este artigo”, revelando clara e textualmente a ampliação do campo de incidência do
adicional de alíquota desejado pelo legislador.
Já o argumento desenvolvido pelas Recorrentes no item 5 - de que o adicional de
alíquotas previsto no parágrafo 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004 viola o Princípio do
Tratamento Nacional do GATT/94 e, consequentemente, o art. 5o, parágrafo 2o, da CF/88, além
do artigo 98 do CTN – também não se sustenta, visto que o adicional da alíquota da Cofins-
Importação foi instituído pela MP no 540/2011, DOU de 03/08/2011, “simultânea e
conjugadamente com a instituição da contribuição previdenciária sobre a receita, que substituiu
a contribuição sobre a folha de salários de pessoas jurídicas de determinados setores
econômicos, conforme se observa nos arts. 7o a 10, 21 e 23 da citada Medida Provisória” (item
4 do Parecer Normativo COSIT no 10/2014). De acordo com o disposto nos itens 33 a 36 da
Exposição de Motivos Interministerial no 122 - MF/MCT/MDIC, que acompanha a Medida
Provisória no 540/2011, a instituição do adicional da Cofins-Importação objetivou restabelecer o
equilíbrio concorrencial e a simetria entre os produtos importados e os produtos nacionais, que
poderiam restar quebrados em razão da incidência da contribuição previdenciária de que tratam
os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546/2011 sobre a receita decorrente da venda dos produtos nacionais.
Por fim, ainda em relação ao argumento desenvolvido no item 5, bem como nos
itens 6 e 7, as razões apresentadas têm fundamento eminentemente teleológico, o que por si só
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

não encontra qualquer óbice em sede administrativa. Entretanto, em que pese as Recorrentes
nesses pontos não invoquem expressa e textualmente a declaração de inconstitucionalidade do
adicional de alíquotas previsto no parágrafo 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004, buscam
afastar a sua aplicação no caso concreto, o que encontra óbice na inteligência da Súmula CARF
no 2, verbis: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No mais, alinho-me integralmente às conclusões e a todo o racional desenvolvido
no já citado Parecer Normativo Cosit no 10/2017, no sentido de que a partir da redação do § 21
do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, dada pela Medida Provisória no 612, de 2013, e pela Lei no
12.844, de 2013, atualmente vigente, o adicional da Cofins-Importação deve ser aplicado na
importação de produtos em relação aos quais a Cofins-Importação incida com a aplicação de
quaisquer das alíquotas estabelecidas no art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, sejam mencionadas no
caput ou nos parágrafos do citado artigo, incluída a redução a zero de alíquota, desde que sejam
listados no Anexo I da Lei no 12.546, de 2011.
Deste modo, pela sua imensa clareza e para evitar-se qualquer tipo de tautologia
ou omissão, reproduzo seus fundamentos e conclusões, que adoto como minhas neste voto:
Fundamentos
4. O adicional da alíquota da Cofins-Importação foi instituído pela Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 3 de agosto de
2011, simultânea e conjugadamente com a instituição da contribuição previdenciária
sobre a receita, que substituiu a contribuição sobre a folha de salários de pessoas
jurídicas de determinados setores econômicos, conforme se observa nos arts. 7o a 10, 21
e 23 da citada Medida Provisória.
5. Conforme apresentado nos itens 33 a 36 da Exposição de Motivos Interministerial no
122 - MF/MCT/MDIC, que acompanha a Medida Provisória no 540, de 2011, e
reconhecido no Parecer Normativo no 2, de 28 de maio de 2013, a instituição do
adicional da Cofins-Importação objetivou restabelecer o equilíbrio concorrencial entre
os produtos importados e os produtos nacionais, que poderia restar quebrado em razão
da incidência da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 7o a 9o da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, sobre a receita decorrente da venda dos produtos
nacionais.
6. O mencionado adicional foi estabelecido pelo art. 21 da Medida Provisória no 540, de
2011, com a seguinte redação:
“Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de
cálculo de que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o
PIS/PASEP-Importação; e
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.
...................................................................................................
§ 21. A alíquota de que trata o inciso II do caput fica acrescida de 1,5 (um
inteiro e cinco décimos) pontos percentuais, na hipótese da importação dos bens
classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
- TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006:
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

I - nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05,
6812.91.00, 9404.90.00 e nos Capítulos 61 e 62;
II - nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00;
III - nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06; e
IV - nos códigos 94.01 a 94.03.”
7. Após isso, a Medida Provisória no 540, de 2011, foi convertida na Lei no 12.546, de
14 de dezembro de 2011, tendo o art. 21 desta Lei dado a seguinte redação para o § 21
do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004:
“Art. 8o......................................................................................
...................................................................................................
§ 21. A alíquota de que trata o inciso II do caput é acrescida de 1,5 (um inteiro e
cinco décimos) pontos percentuais, na hipótese da importação dos bens
classificados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006:
I – nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05,
6812.91.00 e 9404.90.00 e nos capítulos 61 e 62;
II – nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00 e 4205.00.00;
III – nos códigos 6309.00 e 64.01 a 64.06;
IV – nos códigos 41.04, 41.05, 41.06, 41.07 e 41.14;
V – nos códigos 8308.10.00, 8308.20.00, 96.06.10.00, 9606.21.00 e 9606.22.00;
e
VI – no código 9506.62.00.”
8. Posteriormente, o art. 43 da Medida Provisória no 563, de 3 de abril de 2012, deu a
seguinte redação ao referido § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004:
“Art. 8o......................................................................................
...................................................................................................
§ 21. A alíquota de que trata o inciso II do caput é acrescida de um ponto
percentual, na hipótese de importação dos bens classificados na TIPI, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo à Lei
no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.”
9. Em seguida, a Medida Provisória no 563, de 2012, foi convertida na Lei no 12.715, de
17 de setembro de 2012, cujo art. 53 deu a seguinte redação para o indigitado § 21 do
art. 8o da Lei no 10.865, de 2004:
“Art. 8o......................................................................................
...................................................................................................
§ 21. A alíquota de que trata o inciso II do caput é acrescida de um ponto
percentual, na hipótese de importação dos bens classificados na Tipi, aprovada
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relacionados no Anexo da
Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.”
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

10. Adiante, o art. 18 da Medida Provisória no 612, de 4 de abril de 2013, deu nova
redação ao § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004:
“Art. 8o......................................................................................
...................................................................................................
§ 21. As alíquotas da COFINS-Importação de que trata este artigo ficam
acrescidas de um ponto percentual, na hipótese de importação dos bens
classificados na TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 2011, relacionados no
Anexo I à Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.”
11. Por fim, antes que a Medida Provisória no 612, de 2013, perdesse vigência, o art. 12
da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, ratificou a redação que fora dada pela referida
Medida Provisória ao § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, com a seguinte
formatação:
“Art. 8o......................................................................................
...................................................................................................
§ 21. As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam
acrescidas de um ponto percentual na hipótese de importação dos bens
classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de
2011, relacionados no Anexo I da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.”
12. Inicialmente, convém salientar que a estrutura redacional adotada para o art. 8o da
Lei no 10.865, de 2004, foi a seguinte: a) em seu caput, estabeleceram-se as alíquotas
gerais, ordinárias, modais, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-
Importação, aplicáveis como regra aos produtos cuja importação sujeita-se à incidência
das citadas contribuições, sendo ad valorem tais alíquotas; b) em seus parágrafos,
estabeleceram-se, em exceção às regras gerais constantes do caput, as alíquotas das
mencionadas contribuições aplicáveis na importação de determinados produtos que
sofrem tributação diferenciada (monofásica, concentrada, zerada, etc), podendo ser ad
valorem ou específicas tais alíquotas; c) em seu § 21 foi estabelecido o adicional da
Cofins-Importação em estudo.
13. Analisando-se cuidadosamente as diversas redações atribuídas ao aludido § 21 do
art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, verifica-se que:
a) as versões iniciais (redações dadas pela Medida Provisória no 540, de 2011,
pela Lei no 12.546, de 2011, Medida Provisória no 563, de 2012, e pela Lei no
12.715, de 2012) estabeleceram que o adicional de alíquota da Cofins-
Importação sobre que versam deveria ser aglutinado à “alíquota de que trata o
inciso II do caput” do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, e que as redações mais
recentes (dadas pela Medida Provisória no 612, de 2013, e pela Lei no 12.844, de
2013) estabeleceram que o indigitado adicional deveria ser agregado às
“alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo”;
b) as primeiras versões (redações dadas pela Medida Provisória no 540, de 2011,
e pela Lei no 12.546, de 2011) listavam em seus incisos os códigos da Tipi cujos
produtos neles classificados deveriam se submeter ao adicional em estudo, ao
passo que as versões posteriores (dadas pela Medida Provisória no 563, de 2012,
pela Lei no 12.715, de 2012, pela Medida Provisória no 612, de 2013, e pela Lei
no 12.844, de 2013) não trazem listagem própria, mas fazem referência ao Anexo
à Lei no 12.546, de 2011.
14. Nesse contexto, homenageando a estrutura redacional adotada para o art. 8o da Lei
no 10.865, de 2004, adrede explanada, e a literalidade do § 21 do citado artigo, impende
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

reconhecer, como premissa fundamental deste Parecer, que, em qualquer das versões de
redação do § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, o conjunto de produtos submetidos
à incidência do adicional da Cofins-Importação (seu campo de incidência) resulta da
intersecção de dois conjuntos:
a) conjunto dos produtos cuja importação se sujeita à incidência da Cofins-
Importação mediante a aplicação, inicialmente, da alíquota ad valorem prevista
no inciso II do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, e, posteriormente, das
alíquotas ad valorem ou específicas previstas ao longo de todo o citado art. 8o
(caput e parágrafos), conforme exposto no item “a” do parágrafo 13; e
b) conjunto dos produtos cujas pessoas jurídicas produtoras devem, em relação
às receitas de suas vendas, apurar a contribuição previdenciária sobre a receita
bruta instituída pelos arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de 2011 (observada a
variação redacional apresentada no item “b” do parágrafo 13).
15. Com base nessa premissa, conclui-se que, enquanto vigentes as redações do § 21 do
art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, dadas pela Medida Provisória no 540, de 2011, pela
Lei no 12.546, de 2011, pela Medida Provisória no 563, de 2012, e pela Lei no 12.715, de
2012, o adicional da Cofins-Importação incidiu apenas na importação de produtos que,
simultaneamente, tivessem sua importação onerada pela Cofins-Importação à “alíquota
de que trata o inciso II do caput” do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, e estivessem
listados nos incisos do próprio § 21 do citado art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, ou no
Anexo à Lei no 12.546, de 2011. Diferentemente, nesse período, os produtos cuja
importação estivesse sujeita às alíquotas da Cofins-Importação fixadas nos parágrafos
do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, não se submetiam à incidência do adicional da
Cofins-Importação em estudo, ainda que listados nos incisos do § 21 do art. 8o da Lei no
10.865, de 2004, ou no Anexo à Lei no 12.546, de 2011.
16. Deveras, urge reconhecer que as versões textuais do § 21 do art. 8o da Lei no 10.865,
de 2004, que aludiam à “alíquota de que trata o inciso II do caput” do mencionado
artigo como um dos parâmetros de determinação do campo de incidência do adicional
da Cofins-Importação, acabaram limitando-o.
17. Consectariamente, deve-se admitir que, na vigência dessas versões textuais do § 21
do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, foram excluídos do campo de incidência do
indigitado adicional da Cofins-Importação os produtos cujas importações sofriam a
incidência da aludida contribuição sob as alíquotas diferenciadas estabelecidas nos
parágrafos do mencionado art. 8o.
18. A outro giro, também com base na premissa fixada no parágrafo 14, conclui-se que,
a partir da redação do § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, dada pela Medida
Provisória no 612, de 2013, e pela Lei no 12.844, de 2013, atualmente vigente, o
adicional da Cofins-Importação deve ser aplicado na importação de produtos em relação
aos quais a Cofins-Importação incida com a aplicação de qualquer das alíquotas
estabelecidas no art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, sejam mencionadas no caput ou nos
parágrafos do citado artigo, desde que sejam listados no Anexo I da Lei no 12.546, de
2011.
19. Neste ponto, insta salientar que o adicional da Cofins-Importação incide na
importação de todos os produtos integrantes de seu campo de incidência, delimitado no
parágrafo 14, independentemente:
a) da espécie de alíquota da Cofins-Importação aplicável, ad valorem
(percentual) ou específica;
b) da ocorrência de redução, parcial ou total, da alíquota da Cofins-Importação
aplicável, em razão de tratamento fiscal favorecido;
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

c) da ocorrência de majoração da alíquota da Cofins-Importação aplicável, em
razão de regime monofásico ou de tributação concentrada;
d) da existência de ato infralegal (Decreto, etc) que, mediante autorização legal,
reduza as alíquotas fixadas nos parágrafos do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004;
e) da existência de remissão, nos parágrafos do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
a dispositivos de outras leis.
20. Em outras palavras, na importação de produto participante de seu campo de
incidência, o adicional da Cofins-Importação deve ser aplicado mesmo que em relação a
tal produto exista redução, parcial ou total, ou majoração da alíquota da Cofins-
Importação, concedida diretamente pelo art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, ou por ato
infralegal.
21. Além disso, o adicional não deve ser agregado somente às alíquotas ad valorem da
Cofins-Importação, mas também às alíquotas específicas (ad rem) previstas no art. 8o da
Lei no 10.865, de 2004. Neste último caso, o adicional deve ser calculado com base no
valor aduaneiro do bem importado, conforme inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de
2004.
22. Deveras, as interpretações apresentadas nos parágrafos 19 a 21 decorrem de vários
fatores:
a) não há qualquer ressalva legal que indique o contrário;
b) conforme explanado supra, a instituição do adicional da Cofins-Importação
objetiva restabelecer o equilíbrio concorrencial entre os produtos importados e os
produtos nacionais cuja produção esteja contemplada pela contribuição
previdenciária sobre a receita instituída pelos arts. 7o a 9o da Lei no 12.546, de
2011. Daí porque eximir quaisquer desses bens da incidência do adicional
poderia prejudicar o mencionado equilíbrio concorrencial;
c) o adicional de alíquota da Cofins-Importação, como a nomenclatura deixa
entrever, constitui meramente um fator de majoração da alíquota da contribuição
aplicável a determinadas importações;
d) o legislador, na redação do dispositivo legal correlato, foi cuidadoso ao
estabelecer o acréscimo de “um ponto percentual”, e não de um por cento, à
alíquota da Cofins-Importação aplicável na importação dos bens sujeitos ao
adicional em análise, evitando qualquer dificuldade interpretativa acerca da
forma de cálculo do acréscimo previsto.
23. Ademais, ainda com base na premissa estabelecida no parágrafo 14 deste Parecer,
conclui-se que estão fora do campo de incidência do adicional da Cofins-Importação os
produtos em relação aos quais as alíquotas de incidência da aludida contribuição não
são tratadas no art. 8o da Lei no 10.865, de 2004. Esse fenômeno ocorre exclusivamente
em relação aos produtos que não são citados no mencionado art. 8o da Lei no 10.865, de
2004, e cuja importação sofre a incidência da Cofins-Importação mediante a aplicação
de alíquotas estabelecidas em dispositivo legal diverso deste, como ocorre,
exemplificativamente, com alguns produtos elencados no art. 1o da Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004.
24. Certamente, a conclusão de não incidência apresentada no parágrafo 23 está
desalinhada com a pesquisa teleológica encerrada no item “b” do parágrafo 22. Todavia,
a menção expressa do § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, inicialmente à “alíquota
de que trata o inciso II do caput” e, posteriormente, às “alíquotas da Cofins-Importação
de que trata este artigo” não alberga conclusão diversa que inclua no campo de
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

incidência do adicional da Cofins-Importação produtos não citados no referido art. 8o da
Lei no 10.865, de 2004.
25. Ainda perquirindo as hipóteses de incidência do adicional da Cofins-Importação,
urge ressaltar que descabe sua aplicação nos casos em que a importação do produto
esteja beneficiada com imunidade ou isenção da Cofins-Importação, vinculadas à
pessoa importadora ou ao produto importado, e com suspensão total da incidência, do
pagamento ou da exigência da aludida contribuição, que, em geral, ocorre por força de
regimes tributários especiais.
26. Essas impossibilidades de aplicação do adicional em testilha decorrem da própria
natureza dos institutos da imunidade, da isenção e da suspensão total de pagamento.
Decerto, no caso de imunidade sequer ocorre a incidência da Cofins-Importação na
operação, o que também se estende a seu adicional. Já no caso de isenção e de
suspensão total de pagamento, não se pode olvidar que a concessão de tais benefícios
tributários objetiva, inequivocamente, desonerar por completo da citada contribuição a
operação considerada, o que torna inviável a cobrança tanto da Cofins-Importação
quanto de seu adicional.
27. Indubitavelmente, essa impossibilidade de aplicação do adicional não ocorre quando
a importação do produto está beneficiada com alíquota zero da Cofins-Importação, dado
que a redação do § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004, deixa claro que o percentual
do adicional que institui deve ser acrescido às alíquotas da contribuição,
independentemente de sua natureza ou valor.
28. Como explanado supra, o adicional de alíquota da Cofins-Importação constitui
simplesmente um fator de majoração da alíquota da contribuição aplicável a
determinadas importações, sendo particularidade sua apenas o fato de tal majoração não
ter sido efetivada por elevação nominal das alíquotas da contribuição em lume
aplicáveis na importação de cada produto eleito, mas por fixação de um fator geral de
acréscimo aplicável na importação dos produtos elegíveis. Assim, considerando que,
inquestionavelmente, a elevação nominal da alíquota da Cofins-Importação aplicável na
importação de determinado produto (por exemplo, elevação de 7,6% para 7,9%) não
afastaria a desoneração dessa importação concedida por imunidade, isenção, ou
suspensão total da exigência da contribuição, deve-se concluir que a elevação dessa
alíquota por meio da aplicação de um adicional, como no caso do adicional em estudo,
também não tem o condão de afastar as mencionadas espécies de desoneração tributária.
29. Sem embargo, cumpre frisar que, nos casos de importação de produtos beneficiados
com suspensão parcial da incidência, do pagamento ou da exigência da Cofins-
Importação, o adicional da referida contribuição, caso incidente, deve ser aplicado
ordinariamente, limitando-se apenas sua cobrança à mesma proporção e ao mesmo
prazo que forem aplicados na cobrança da contribuição.
30. Obviamente, em qualquer dos casos citados nos parágrafos 25 a 29 (imunidade,
isenção, e suspensão parcial ou total), se houver, em qualquer momento posterior à
concessão do benefício, a exigência da Cofins-Importação, por extinção do regime
especial tributário, fraude, descumprimento de condições ou qualquer outro motivo,
haverá também a exigência do adicional da mencionada contribuição, nos mesmos
momento, prazo e proporção.
(...)
Conclusão
38. Diante do exposto, conclui-se que:
1) o adicional de alíquota da Cofins-Importação estabelecido pelo § 21 do art. 8o da Lei
no 10.865, de 2004:
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

a) entre 1o de dezembro de 2011 e 31 de julho de 2013 (período de vigência das
redações do mencionado dispositivo conferidas pelo art. 21 da Medida Provisória
no 540, de 2011, pelo art. 21 da Lei no 12.546, de 2011, pelo art. 43 da Medida
Provisória no 563, de 2012, e pelo art. 53 da Lei no 12.715, de 2012), incidia
apenas nas importações dos produtos referidos no § 21 do art. 8o da Lei no
10.865, de 2004, que se submetiam à alíquota da Cofins-Importação estabelecida
no inciso II do caput do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004;
b) a partir de 1o de agosto de 2013 (início da vigência da redação do citado
dispositivo dada pelo art. 18 da Medida Provisória no 612, de 2013) incide nas
importações dos produtos referidos no § 21 do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004,
estejam elas submetidas às alíquotas da Cofins-Importação estabelecidas no
inciso II caput ou nos parágrafos do art. 8o da Lei no 10.865, de 2004;
c) deve ser aplicado na importação de produto integrante de seu campo de
incidência mesmo que em relação a tal produto exista redução, parcial ou total,
ou majoração da alíquota da Cofins-Importação, concedida diretamente pelo art.
8o da Lei no 10.865, de 2004, ou por ato infralegal, sejam as alíquotas aplicáveis
ad valorem ou específicas;
d) não incide na importação de produtos que não são citados no art. 8o da Lei no
10.865, de 2004, e que sofrem a incidência da Cofins-Importação mediante a
aplicação de alíquotas estabelecidas em dispositivo legal diverso deste;
e) não incide na importação de produtos alcançados por imunidade da Cofins-
Importação, seja em razão da pessoa importadora ou do produto importado;
f) não deve ser cobrado na importação de produtos alcançados por isenção da
Cofins-Importação, seja em razão da pessoa importadora ou do produto
importado;
g) não deve ser cobrado na importação de produtos alcançados por suspensão
total da incidência, do pagamento ou da exigência da Cofins-Importação;
h) incide ordinariamente na importação de produtos alcançados por suspensão
parcial da incidência, do pagamento ou da exigência da Cofins-Importação,
limitando-se apenas sua cobrança à mesma proporção e ao mesmo prazo que
forem aplicados na cobrança da contribuição.
2) Nos casos citados nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do item 1 (imunidade, isenção, e
suspensão parcial ou total), se houver, em qualquer momento posterior à concessão do
benefício, a exigência da Cofins-Importação, por qualquer outro motivo, haverá também
a exigência do adicional da mencionada contribuição, nos mesmos momento, prazo e
proporção;
3) Na hipótese de a Cofins-Importação ser apurada mediante a aplicação de alíquota
específica, o adicional deve ser calculado com base no valor aduaneiro do bem
importado, conforme inciso I do art. 7o da Lei no 10.865, de 2004;
4) O pagamento do adicional da Cofins-Importação de que trata o § 21 do art. 8o da Lei
no 10.865, de 2004, não gera para seu sujeito passivo, em qualquer hipótese, direito de
apuração de crédito da Cofins.
Da alteração do critério jurídico
Nesse particular, sustentam as Recorrentes que a situação retratada nos autos
configura alteração de critério jurídico, pois a legislação referente ao adicional já existia desde
meados de 2013, tendo a RFB passado a exigir o adicional de alíquota apenas em 2015/2016,
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

após a edição do Parecer Normativo Cosit n° 10/2014, que reputa como ilegal. Cita súmula no
227 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Não assiste razão às Recorrentes.
O procedimento fiscal que deu origem ao auto de infração não representa
alteração de critério jurídico e encontra suporte no instituto da Revisão Aduaneira, previsto no
art. 54 do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo art. 638 do Decreto no 6.759/09, que prevê o
prazo de cinco anos, contado do registro da declaração, para apuração da regularidade do
despacho aduaneiro. A questão, a propósito, já foi submetida à 3a Turma da CSRF no processo no
10314.732822/2013-04, resultando no Acórdão no 9303-007.469, que deixou assente que o
desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização nem homologação,
por esta, de “lançamento efetuado pelo importador". A homologação ocorre apenas com a
revisão aduaneira - homologação expressa - ou com o decurso de prazo para sua realização -
homologação tácita -, significando a revisão aduaneira de que trata o art. 54 do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, não nova análise, mas continuidade
da análise empreendida, ainda no curso do despacho de importação. Veja-se (grifei):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 15/10/2009 a 25/02/2010
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. SÚMULA 227TFR. ART. 146 CTN.
ÂMBITO DE APLICAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO
DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro não representa lançamento efetuado pela fiscalização
nem homologação, por esta, de lançamento "efetuado pelo importador". Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo para sua realização (homologação tácita). A
homologação expressa, por meio da "revisão aduaneira" de que trata o art. 54 do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, não
representa nova análise, mas continuidade da análise empreendida, ainda no curso
do despacho de importação, que não se encerra com o desembaraço. Não se aplicam
ao caso, assim, o art. 146 do CTN (que pressupõe a existência de lançamento) nem a
Súmula 227 do extinto Tribunal Federal de Recursos (que afirma que "a mudança de
critério adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento").
Por esgotar o tema, adoto na íntegra as razões de decidir então expressas no voto
do Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, designado para redigir o voto vencedor, que abaixo
reproduzo:
I - DELIMITAÇÃO DA LIDE
A motivação do lançamento pelo Fisco, como bem pontuado pelo conspícuo
relator, foi a seguinte (fl. 5):
COFINS - IMPORTAÇÃO
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s)
infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS -
IMPORTAÇÃO - DI
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

O importador, no período de outubro de 2009 a fevereiro de 2010,
submeteu a despacho de importação a mercadoria "NAFTA PARA
FORMULAÇÃO DE GASOLINA", declarando e recolhendo a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins-
Importação) à alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento),
conforme o inciso II do Art. 8° da Lei 10.865/2004.
Porém, por se tratar de importação de corrente da gasolina, a
mercadoria estava sujeita ao recolhimento da Cofins-Importação à
alíquota específica, mais gravosa, de R$ 215,02 (duzentos e quinze reais
e dois centavos) por metro cúbico, conforme o parágrafo 8° do Art. 8° da
Lei 10.865/2004, c/c o Art. 2°, inciso I, do Decreto n ° 5.059/2004.
Sendo assim, cobra-se a diferença da contribuição, apurada em face de
tal incorreção, bem como os acréscimos legais devidos.
PIS - IMPORTAÇÃO
O importador, no período de outubro de 2009 a fevereiro de 2010,
submeteu a despacho de importação a mercadoria "NAFTA PARA
FORMULAÇÃO DE GASOLINA", declarando e recolhendo a
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP-Importação) à alíquota de
1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), conforme o
inciso I do Art. 8°da Lei 10.865/2004.
Porém, por se tratar de importação de corrente da gasolina, a
mercadoria estava sujeita ao recolhimento do PIS/PASEP-Importação à
alíquota específica, mais gravosa, de R$ 46,58 (quarenta e seis reais e
cinqüenta e oito centavos) por metro cúbico, conforme o parágrafo 8° do
Art. 8° da Lei 10.865/2004, c/c o Art. 2°, inciso I, do Decreto n°
5.059/2004.
Sendo assim, cobra-se a diferença da contribuição, apurada em face de
tal incorreção, bem como os acréscimos legais devidos.
Tais importações foram levadas a efeito por meio das Declarações de
Importação (DI) arroladas pela fiscalização à fl. 15. Demais disso, articula o
Fisco que a nafta importada trata-se de "corrente", nos termos definidos na Lei
10.336/2001, vez que no campo descrição das DI, consta a expressão
"CORRENTES DE HIDROCARBONETOS PARA FORMULAÇÃO DE
GASOLINA". Fatos, portanto, incontestes.
Lendo a peça impugnatória (fls. 117/129), que delimita a lide nos termos do
Decreto 70.235/72, constata-se que a autuada, em suma, alegou que sua
interpretação quanto ao cálculo das guerreadas contribuições estariam corretas,
e que o Fisco teria constatado um erro de direito ao afirmar que o cálculo das
contribuições deveria ter sido feita com base ad rem e não ad valorem, como
calculado pela autuada nas importações em análise. Com base nessa premissa
defendeu a tese de que "é impossível a revisão de erro de direito na importação
após o desembaraço aduaneiro da mercadoria'", sob o fundamento de que teria
havido mudança de critério jurídico. Essa é a lide instaurada. Sobre o ponto,
assim foi delimitada a quaestio pela então impugnante (fl. 126).
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

No caso, tendo o importador prestado rigorosamente todas as
informações que são da respectiva esfera obrigacional, bem assim, tendo
a operação de importação sido submetida ao despacho aduaneiro e não
havendo manifestação da autoridade fiscal aduaneira competente
naquele momento sobre o acerto jurídico ou não da alíquota apontada
pelo importador, não é possível que, posteriormente, a autoridade fiscal
pretenda rever o erro de direito para que seja aplicada na operação a
alíquota ad rem ou específica em vez da alíquota ad valorem.
Ou seja, no entender do contribuinte, se o Fisco não se opôs aos cálculos
apresentados no momento do despacho aduaneiro, "sobre acerto jurídico ou não
da alíquota apontada pelo importador", não pode, posteriormente, rever o
declarado, como se naquele momento estivesse homologado tacitamente o
lançamento.
O nobre relator, de sua feita, entende:
Como visto, salvo exceção do canal verde, todos os demais canais exigem
a presença de um fiscal da aduana que será responsável pela verificação
de acordo com tipo de canal de conferência, nesta situação, a autoridade
fiscal tinha o dever de lançar, não o fez, agora não pode mudar a regra
do jogo em lançar o crédito tributário passado três anos do desembaraço
aduaneiro, e ainda, com base em informações eletrônicas fornecidas pelo
sistema" SEFIS".
Justamente nesse ponto abro divergência com o douto relator, pois entendo,
como adiante me alongo, que independentemente do sistema a que cada
importação esteja submetida (amarelo, verde, vermelho ou cinza), que decorre
de norma administrativa visando a agilizar as importações (despacho aduaneiro
sem conferência aduaneira), a lei autoriza a revisão aduaneira, que tem prazo de
cinco anos a partir do desembaraço aduaneiro. Máxima vênia, não há que se
falar, in casu, em mudança da "regra do jogo".
Mas só cabe adentramos nessa discussão se ultrapassado o mérito do cálculo das
contribuições, pois a autuada em seu recurso voluntário (fl. 285/286) repisa
entendimento já manifestado em sua peça impugnatória de que "o importador de
gasolina e suas correntes tem a opção entre o regime de alíquota ad valorem,
que é a regra geral, ou o de alíquota ad rem, que é a exceção, para apuração do
PIS e da COFINS nessa operação".
O recorrido entendeu correto o lançamento com base na alíquota ad rem.
Contudo, no recurso especial de divergência do contribuinte (fls. 677/687) o
mesmo não mais se insurge contra a sistemática de cálculo das contribuições na
importação adotada pela fiscalização, limitando sua insurgência sob a alegação
"da impossibilidade de revisão de erro de direito após finalizado o desembaraço
aduaneiro. Portanto, superada, preclusa, a questão quanto à forma de cálculo das
vergastadas contribuições. Tacitamente, que seja, a recorrente concorda, então,
com a interpretação dada pelo Fisco quanto ao cálculo das contribuições.
Em resumo, a controvérsia devolvida ao conhecimento desta E. 3a Turma da
CSRF é se após o desembaraço aduaneiro na importação pode o Fisco se utilizar
do instituto da revisão aduaneira.
II - MÉRITO
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

Preliminarmente, cabe anotar que contribuições devidas na importação, assim
como o imposto de importação, são tributos sujeitos a "lançamento por
homologação". O sujeito passivo (em regra, o importador) detalha em uma DI
(declaração de importação) as mercadorias que está importando, suas
classificações e seus valores, entre outras informações, e paga os tributos
devidos segundo seus cálculos, independentemente de qualquer ato
administrativo. A declaração é então submetida à conferência, nos termos de ato
administrativo, infralegal portanto, podendo ser desembaraçada em canal verde
(sem qualquer ato da autoridade fiscal), amarelo (com verificação apenas dos
documentos), vermelho (com verificação dos documentos e da mercadoria, por
amostragem), ou cinza (com procedimento especial de controle aduaneiro).
Equivocada da realidade do comércio internacional a visão de que o
desembaraço aduaneiro é um ato cujo objetivo central seja o lançamento de
crédito tributário, ou sua homologação. O crédito tributário é coadjuvante nesse
processo, exatamente porque pode ser exigido a posteriori, mediante "revisão"
aduaneira. Em zona primária (portos, aeroportos e pontos de fronteira), a
principal preocupação é com o cometimento de fraudes (como a importação de
mercadoria proibida), especialmente se houver possibilidade de que um
procedimento de fiscalização posterior seja frustrado. E sobre escabrosas
fraudes na importação, constatadas em revisão aduaneira, nos debruçamos
reiteradamente em julgados desta E. Turma.
Essa é a realidade no Brasil de hoje e em todos os países desenvolvidos, os
quais passaram a adotar, para não obstaculizar o comércio e para não entravar
os portos, aeroportos etc., parâmetros de seletividade, fiscalizando efetivamente
baixo percentual de cargas importadas, restringindo a análise àquelas que
apresentem efetivo potencial de risco, não sendo o tema tributário, gize-se,
protagonista nessa discussão, em face de o crédito poder ser exigido a
posteriori.
Como bem pontuado na decisão de piso (fls. 244/258), o direito aduaneiro
possui como matriz legal o Decreto-Lei n° 37/1966, o qual foi submetido a
inúmeras alterações em seus quase cinqüenta anos de existência, merecendo
destaque a reforma veiculada pelo Decreto-Lei n° 2.472/1988 e as alterações
mais recentes, como, por exemplo, as introduzidas pela Lei n° 10.833/2003,
justamente para atualizar a legislação aos novos parâmetros do comércio
internacional, permitindo ao Brasil sua devida inserção no mesmo, inclusive por
decorrência de acordos internacionais.
O DESPACHO DE IMPORTAÇÃO
Nos termos do art. 44 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 2°
do Decreto-Lei n° 2.472/88, toda importação deve ser submetida a despacho
aduaneiro, processado com base em declaração apresentada pelo importador à
repartição aduaneira.
O Regulamento Aduaneiro - Decreto n° 6.759/2009, em seu art. 542, conceitua
o despacho aduaneiro como o procedimento administrativo mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à
mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.
A Declaração de Importação (DI) é o documento base do despacho de
importação formulado pelo próprio importador no sistema Siscomex (Sistema
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

Integrado de Comércio Exterior), que contém, além de outros dados, a
identificação do importador e a descrição, classificação fiscal, valor aduaneiro e
origem das mercadorias. Após a chegada da carga e demais procedimentos
prévios, o importador registra a Declaração de Importação no sistema Siscomex,
ocasião em que ocorre o recolhimento dos tributos incidentes naquela
importação no montante por ele apurado, mediante "débito automático em
conta-corrente bancária", nos termos do art. 11 da Instrução Normativa SRF n°
680/2006.
Consoante o art. 15 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006, o registro da
Declaração de Importação no Sistema somente se efetivará após a verificação
da regularidade cadastral do importador, a obtenção pelo importador dos
licenciamentos de importação para as mercadorias, a verificação do atendimento
às normas cambiais e a confirmação de chegada da carga e do débito automático
dos tributos.
Conforme dispõe o art. 50 do Decreto-lei n° 37/66, com redação dada pela Lei
n° 12.350/2010, na verificação da mercadoria durante a conferência aduaneira
poderão ser adotados critérios de seleção e amostragem em conformidade com o
estabelecido em ato normativo pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB.
Nessa linha, o art. 21 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006 estabelece os
canais de conferência aduaneira para os quais cada Declaração de Importação
poderá ser selecionada:
Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e
selecionada para um dos seguintes canais de conferência aduaneira:
I
- verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço
automático da mercadoria, dispensados o exame documental e a
verificação da mercadoria;
II
- amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não
sendo constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro,
dispensada a verificação da mercadoria;
III
- vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada
após a realização do exame documental e da verificação da mercadoria;
e
IV
- cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a
verificação da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de
controle aduaneiro, para verificar elementos indiciários de fraude,
inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria, conforme
estabelecido em norma específica.
(...)
Independentemente do canal de conferência atribuído pelo sistema à Declaração
de Importação, a fiscalização da Unidade RFB local poderá determinar a ação
fiscal pertinente quando tiver conhecimento de fato ou da existência de indícios
que requeiram a verificação da mercadoria ou a aplicação de procedimentos
especiais de controle aduaneiro.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

Conforme determina o art. 564 do Regulamento Aduaneiro, "a conferência
aduaneira na importação tem por finalidade identificar o importador, verificar a
mercadoria e a correção das informações relativas a sua natureza, classificação
fiscal, quantificação e valor, e confirmar o cumprimento de todas as obrigações,
fiscais e outras, exigíveis em razão da importação'".
Nos termos do art. 571 do Regulamento Aduaneiro, o desembaraço aduaneiro é
o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil. No entanto, quando a Declaração de
Importação for selecionada para o canal verde de conferência aduaneira e não
tenha sido determinada qualquer ação fiscal relativa à mercadoria, o
desembaraço será realizado automaticamente pelo sistema Siscomex, sem a
intervenção de qualquer servidor.
Portanto, o despacho aduaneiro é um procedimento que se inicia com o registro
da Declaração de Importação e se encerra com o desembaraço aduaneiro, o qual
consiste na autorização da Receita Federal para a entrega da mercadoria ao
importador para consumo.
Embora toda mercadoria importada deva ser submetida ao procedimento de
despacho aduaneiro por ocasião do seu ingresso no território nacional (art. 44
do Decreto-Lei n° 37/66), nem toda importação é objeto de conferência
aduaneira. Isso justamente porque é meta da aduana brasileira, conforme
constava no sítio da RFB :
"Aumento na Fluidez no Comércio Exterior
Na importação, a fluidez é medida pelo percentual de declarações que
são desembaraçadas com menos de 24 horas (Indicador do Grau de
Fluidez). No primeiro semestre de 2015, 84,73% do total dos despachos
de importação registrados foram liberados pela Aduana em menos de um
dia. Isto representa uma melhora da fluidez na importação de 1,4% em
relação ao primeiro semestre de 2014 e de 1,9% em relação ao primeiro
semestre de 2013.
(...)
Mais rapidez dos tempos no despacho
O tempo médio bruto de despacho na importação (DI), o qual computa
do registro da declaração até o seu desembaraço, tem o tempo médio de
1,60 dias no período de janeiro a junho de 2015, o qual representa a
redução de 2,43% no comparativo 2015 x
2014.

(...)
Declarações de Importação e Exportação No primeiro semestre de 2015,
a Aduana do Brasil desembaraçou 1,71 milhões de declarações de
operações de comércio exterior, sendo 1,159 milhões de despachos de
importação e aproximadamente 560 mil despachos de exportação. (...)"
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

"A capacidade de conferência no despacho e a gestão de risco evoluíram
nos últimos 12 anos, de forma a permitir a maior fluidez ao comércio,
conforme mostram os dois gráficos seguintes e, ao mesmo tempo, a
aumentar o grau de eficácia na seleção e a efetividade da atuação da
Receita Federal no combate às irregularidades nas operações de
importação e exportação.
O Brasil hoje tem um nível de seletividade, na importação, da ordem de
11,02%, índice menor que o de 2013 (11,21%) e 9,28% na exportação.
Um dos indicadores do Custom Assessment Trade Toolkit - CATT,
utilizado pelo Banco Mundial, relacionado ao nível de seletividade para
controle do despacho aduaneiro, estabelece como parâmetro ideal 3% de
seletividade.
Veja-se o gráfico abaixo divulgado pela aduana brasileira em 2014,
relativamente aos despachos por canais de conferência:

Atente-se que a área em verde do gráfico corresponde ao percentual de
declarações de importação para as quais não foi verificada nem a mercadoria
importada nem os documentos que ampararam a importação (ou seja,
declarações para as quais não houve qualquer intervenção humana). E a área em
amarelo, às importações para as quais foram verificados apenas os documentos,
cabendo destacar que, mesmo nas áreas vermelhas, foram verificados
documentos e mercadoria por amostragem.
Em suma, a realidade e a própria legislação aduaneira hoje existentes são
distintas do contexto tributário e aduaneiro, para não mencionar a profunda
dinamização do comércio internacional e da globalização da economia, daquele
em relação ao qual foram veiculadas as conclusões que moldaram a Súmula n°
227 do extinto TFR, e, com o devido respeito, as decisões exaradas pelo próprio
STJ, as quais fez menção o Dr. Demes Brito, em seu, como sói acontecer,
proficiente voto.
A REVISÃO ADUANEIRA
Dispõe o art. 54 do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei
n° 2.472/88, que a revisão aduaneira é o procedimento realizado após o
desembaraço aduaneiro, quando os bens importados já foram entregues ao
importador, mediante o qual se apura, dentre outros elementos, a regularidade
do pagamento dos tributos incidentes na importação. Veja-se a redação do
mesmo:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada
na forma que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5
(cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o art. 44
deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei n° 2.472, de
01/09/1988)
O art. 638 do Regulamento Aduaneiro (RA) de 2009 (Decreto 6.759/2009)
regulamenta o instituto da revisão aduaneira, dispondo o seguinte:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e
dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de
benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador
na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada
pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de
1977, art. 8o).
§ 1° Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a
autoridade aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e
753.
§ 2° A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos,
contados da data:
I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 1988, art. 2o); e II - do registro de exportação.
§3° Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao
interessado, da exigência do crédito tributário apurado.
Justamente porque o comércio internacional precisa de agilidade e por absoluta
impossibilidade técnica de fiscalização completa de todas as importações
quando de seu despacho, e também para fazer frente aos parâmetros
internacionais de modo a inserir a economia brasileira nos padrões mundiais, é
que se fez necessária a criação do instituto da revisão aduaneira. Assim,
resguarda-se a inserção do Brasil no mercado internacional, aderindo aos
parâmetros do comércio internacional de mercadorias quanto à agilidade do
desembaraço das mercadorias importadas, caso dos autos, e, ao mesmo tempo,
resguarda-se à Fazenda Nacional a possibilidade de, dentro de cinco anos do
desembaraço da mercadoria, aprofundar a análise com base em uma série de
fatores, justamente como o que deu azo a presente exação .
Embora o instituto tenha sido criado há algum tempo, a sua existência justifica-
se ainda mais nos dias atuais, com o crescente volume das importações, vez que
apenas uma minoria das importações, algo menos do que 10% (dez por cento)
do total, é objeto de seleção para exame pela autoridade fiscal no curso do
despacho, como demonstra o gráfico acima colacionado.
Em verdade, a ratio desse instituto é resguardar o Poder de Polícia Aduaneiro,
imbricado com o resguardo da soberania e economia nacional, com vistas a
impedir que a livre concorrência, de matiz constitucional, possa ser ferida. Seu
preceito é de índole extrafiscal.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

LANÇAMENTO NA REVISÃO ADUANEIRA
O importador, por intermédio de representante legal habilitado pela Receita
Federal, elabora previamente a Declaração de Importação com todas as
informações fiscais, cambiais e administrativas aplicáveis àquela importação,
inclusive verifica a ocorrência do fato jurídico tributário, determina a matéria
tributável e calcula o montante do tributo devido.
Conforme matéria legal consolidada no Regulamento Aduaneiro (artigos 107,
242, 259 e 304), o recolhimento dos tributos federais incidentes na importação
deve ser efetuado por ocasião do registro da Declaração de Importação. Nessa
linha, dispõe o art. 11 da Instrução Normativa SRF n° 680/2006 que o
pagamento dos tributos é efetuado mediante débito automático em conta
bancária no registro da DI, sendo que, nos termos do art. 15, IV dessa Instrução
Normativa, a não confirmação pelo banco da aceitação do débito é fator
impeditivo para o referido registro.
Assim, dúvida não há de que para todos os tributos federais incidentes na
importação incumbe ao sujeito passivo apurar o montante tributável e "antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa", nos termos do
art. 150 do CTN, na modalidade de lançamento especificada pelo CTN como
"lançamento por homologação".
Com efeito, para os tributos incidentes na importação, os quais são objeto de
lançamento por homologação, quando houver pagamento antecipado, a
contagem do prazo de decadência inicia-se no momento do fato jurídico
tributário (critério temporal da regra matriz de incidência tributária), nos termos
do art. 150, §4° do CTN. Para o Imposto de Importação, PIS/Pasep-importação,
Cofins-importação e Cide-importação, o critério temporal é o registro da
Declaração de Importação.
Posto que os tributos incidentes na importação sujeitam-se ao denominado
lançamento por homologação, de forma que, posteriormente, após a atividade
do sujeito passivo de apurar e recolher o montante tributável, poderá ocorrer,
dentro do prazo decadencial, o lançamento de ofício supletivo ou o ato de
homologação sob duas modalidades: de forma tácita, pelo próprio decurso do
prazo (art. 150, §4°do CTN), ou de forma expressa, em "ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa" (art. 150, caput do CTN). Entendeu o ínclito relator
que no caso dos autos teria havido homologação expressa, do que dissentimos.
Como já discorremos, grande parte das importações é parametrizada pelo
sistema Siscomex para o canal verde de conferência aduaneira, e não havendo
seleção local para fiscalização pela Unidade RFB, estão dispensadas de
qualquer exame pelo Auditor-Fiscal, sendo desembaraçadas automaticamente
pelo próprio Sistema.
De outra parte, os demais despachos de importação serão objeto de conferência
aduaneira, seja em face de seleção parametrizada pelo sistema Siscomex (canais
amarelo, vermelho e cinza) ou em virtude de seleção pela própria Unidade de
despacho local.
Assim, em face do que efetivamente ocorre no universo dos despachos de
importação, podemos visualizar duas situações: (i) despachos de importação
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

sem conferência aduaneira e (ii) despachos de importação com conferência
aduaneira. Desta forma, analisamos em separado essas situações.
Despacho aduaneiro sem conferência aduaneira
Nessa hipótese, o importador apura e recolhe o montante dos tributos federais
no registro da Declaração de Importação sem qualquer intervenção ou
verificação de Auditor-Fiscal no curso do despacho de importação, sendo o
desembaraço aduaneiro efetuado automaticamente pelo próprio sistema
Siscomex. Nesse caso não se pode aventar de qualquer ato administrativo
durante o curso do despacho de importação (antes do desembaraço) que pudesse
ser considerado como ato de lançamento ou de homologação expressa.
Chega-se à conclusão óbvia de que, nos tributos incidentes na importação
quando não há o procedimento fiscal de conferência aduaneira no despacho de
importação, o ato de homologação expressa ou de lançamento de ofício
supletivo somente poderá ocorrer após o desembaraço aduaneiro, dentro do
prazo decadencial de cada tributo.
Consabido que o ato administrativo de homologação expressa será o ato
resultante do procedimento fiscal em que for verificada a regularidade da
atividade exercida pelo contribuinte de apuração e pagamento do montante do
tributo devido, tendo a Fazenda aceitado-a como correta. Não foi o que ocorreu
nas importações objeto da exação em exame.
Esse procedimento fiscal está previsto em lei, no art. 54 do Decreto-lei n°
37/66, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 2.472/88, e tem denominação
específica: "revisão aduaneira", procedimento adotado na fiscalização a
posteriori em relação ao desembaraço das importações.
Como gizado, o prazo para a realização do procedimento fiscal da revisão
aduaneira é de cinco anos, contados do registro da Declaração de Importação,
que é prazo igual ou inferior ao prazo de decadência dos tributos incidentes da
importação, eis que eventual lançamento de ofício supletivo em decorrência do
procedimento de revisão aduaneira deverá ser efetuado dentro do prazo de
decadência de cada tributo.
Assim, na hipótese de despachos de importação que não tenham sido objeto de
conferência aduaneira, conclui-se que na revisão aduaneira poderá ocorrer o ato
de homologação expressa ou o lançamento de ofício supletivo para os tributos
incidentes na importação.
Sem embargo, na hipótese em que não há a efetiva fiscalização no curso do
despacho aduaneiro, a matéria não oferece maiores dificuldades, sendo legítima
a realização do procedimento fiscal de revisão aduaneira após o desembaraço
aduaneiro, dentro do prazo legal, exatamente como ocorre com os demais
tributos, não aduaneiros, sujeitos a lançamento por homologação.
Despachos de importação com conferência aduaneira
Como dito, "a conferência aduaneira na importação tem por finalidade
identificar o importador, verificar a mercadoria e a correção das informações
relativas a sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o
cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da
importação" (art. 560 do Regulamento Aduaneiro).
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

De outra parte, a "revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos
demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e
da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de
importação" (art. 638 do Regulamento Aduaneiro).
Note-se que, na conferência aduaneira, há a confirmação do cumprimento das
obrigações fiscais e, na revisão aduaneira, há a verificação da regularidade do
pagamento dos tributos. Então, já que estamos falando em tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, em quais destes procedimentos poderia ocorrer o
ato de homologação expressa ou eventual lançamento de ofício supletivo?
Ora, se em dois procedimentos fiscais distintos pode ser verificada a
regularidade dos pagamentos efetuados pelo contribuinte, temos que o ato de
homologação expressa não pode ser decorrente do primeiro procedimento
(conferência aduaneira), eis que o Fisco sempre terá, por expressa disposição
legal, a prerrogativa de reexaminar a atividade do contribuinte em sede de
revisão aduaneira, a ser realizada no decurso do prazo de cinco anos contados
do registro da Declaração de Importação. Em consequência, o exame definitivo
acerca da regularidade da atividade prévia do importador, de apuração e
pagamento dos tributos incidentes na importação, ocorrerá ao final do
procedimento fiscal de revisão aduaneira, quando só então ocorrerá a
homologação tácita, por decurso do lapso temporal, ou expressa, quando houver
sido constituído de ofício crédito tributário por agentes do Fisco.
Donde conclui-se que, mesmo quando haja conferência aduaneira no curso
do despacho de importação, o ato de homologação expressa da atividade do
importador somente poderá ocorrer ao final do procedimento de revisão
aduaneira.
No curso da conferência aduaneira, conforme dispõe o art. 570 do Regulamento
Aduaneiro, caso se constate a necessidade de recolhimento suplementar de
tributos, o Auditor-Fiscal formulará exigências nesse sentido ao importador, o
qual poderá aceitar e recolher o montante complementar independentemente da
constituição do crédito tributário (§ 2°), ou então, manifestar sua
inconformidade (§ 3°), devendo a autoridade administrativa efetuar o
lançamento supletivo de ofício, com a garantia do devido processo legal
administrativo.
Também na revisão aduaneira, que é procedimento mediante o qual se verifica a
regularidade dos pagamentos efetuados pelo importador, poderá, por motivos
óbvios, ocorrer o lançamento de ofício supletivo, inclusive, como ressalva o art.
638, § 2° do Regulamento Aduaneiro, suso transcrito, na "constituição do
crédito tributário, apurado na revisão".
Portanto, findando, a revisão aduaneira decorre de lei, strictu sensu, não se
limitando ou vinculando à norma administrativa regulamentar que trata da
conferência aduaneira, os chamados canais de importação. E,
consequentemente, não há que se falar em homologação expressa dos tributos
declarados em DI nos despachos aduaneiros.
III - CONCLUSÃO
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

1
- Ante o exposto, conclui-se que quando não houver conferência
aduaneira no despacho de importação ou quando, embora havendo conferência,
desta não resultou qualquer exigência da fiscalização para recolhimento
suplementar de tributos pelo importador, independentemente do canal de
conferência aduaneira (art. 21 da IN SRF 680/2006) a que for submetido o
despacho de importação, a revisão aduaneira é um procedimento legítimo de
fiscalização, compatível com o disposto no CTN, do qual resulta, conforme o
caso, o ato de homologação expressa da atividade do contribuinte (art. 150,
caput do CTN) ou o lançamento de ofício supletivo, em substituição à atividade
do sujeito passivo no lançamento por homologação (arts. 149 e 150 do CTN),
hipótese vertente. Ultrapassado o prazo legal para revisão aduaneira, haverá a
homologação tática de eventual tributo recolhido no desembaraço aduaneiro;
2
- Não se afigura correto o entendimento jurisprudencial de que o
lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira caracterizaria revisão de
ofício do lançamento, para a qual seria vedada a mudança de critério jurídico
(Súmula 227 do extinto TFR e art. 146 do CTN); e
3 - Na forma como articulado, a restrição do art. 146 do CTN, bem como
aquelas dispostas nos arts. 145 e 149 do CTN, somente são aplicáveis quando,
efetivamente, houve o lançamento de ofício supletivo na conferência aduaneira.
Não há que se falar, por conseguinte, em modificação de critério jurídico,
mormente na hipótese sob análise.
Deveras, sem reparos ao lançamento encartado nestes autos.
(grifou-se)
Deste modo, tratando-se a matéria de fundo de mera questão de direito,
concernente apenas à aplicabilidade do percentual de alíquota da Cofins-Importação, e, não
havendo quaisquer outras considerações fáticas nos recursos apresentados, nego provimento aos
recursos nesse particular.
Da aplicação da multa de ofício
Por fim, defendem as Recorrentes não ser devida a aplicação da multa de ofício, já
que se está diante de mero conflito de entendimento, em que a prática reiterada de desembaraço
por parte do Fisco demonstra a boa-fé das autuadas, o que deve atrair a aplicação do artigo 112
do CTN.
Não há como acolher a tese suscitada. A Administração Tributária atua regida
pelo princípio da estrita legalidade e desenvolve atividade administrativa plenamente vinculada
(CTN, artigos 3o e 142, parágrafo único), não havendo qualquer autorização legal para dispensa
de lavratura da multa de ofício de 75% contida no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Nego provimento aos recursos também nesse ponto.
Conclusão
Por todo o acima exposto, não conheço do recurso de ofício e conheço dos
recursos voluntários, para negar-lhes provimento.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-011.710 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720477/2017-60

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 1719
DF CARF MF
Original